Tribunal: TJES
Processo: 5020326-54.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020326-54.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: MARCELA GASPARINI GALVEAS TERRA e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5020326-54.2021.8.08.0035

RECORREN
TE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDOS: MARCELA GASPARINI GALVEAS TERRA

RELATORA: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO SUBSTANCIAL NO TRANSPORTE. NEGLIGÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que alegam os autores terem realizado reservas de ida e volta, através da ré, para viajar de Vitória/ES para o Rio de Janeiro/RJ, no dia 12 de novembro de 2021, às 21h40min. Aduzem que viajavam com a filha de 9 (nove) meses para celebração de um evento familiar. No entanto, ocorreu atraso na chegada do ônibus, tanto na viagem de ida quanto de volta. Motivo pelo qual os autores decidiram adquirir passagens rodoviárias perante a empresa de transporte e contratação de Uber. Alegam os demandantes, ainda, que não tiveram o devido amparo da requerida no que diz respeito à alimentação e acomodação no local de embarque.

Os autores também afirmam que houve uma troca no local de embarque da viagem de volta, o que teria gerado transtornos. Diante do exposto, entendendo que a ré tem responsabilidade pelos fatos narrados na exordial, o autores ajuizaram a presente ação indenizatória, requerendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), além de danos materiais no valor de R$401,61 (quatrocentos e um reais e sessenta e um centavos) a título de passagem rodoviária adquirida perante terceiro e UBER.

A requerida, em contestação (ID. 4156424), onde suscitou preliminar de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva
ad causam
por ser mera intermediadora entre passageiro e transportador, no mérito, defende inexistir ato ilícito e nexo de causalidade, em razão de responsabilidade de terceiro.

SENTENÇA

A sentença (ID. 4156432) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
em parte os pedidos autorais, para condenar a requerida a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, valor este que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, a partir desta data. Julgo improcedente o pleito de indenização por danos materiais.

A empresa ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4156935). De modo preliminar, sustenta a sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz responsabilidade de terceiro, inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

Os recorridos apresentaram Contrarrazões (ID. 4156940) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a empresa ré é legítima para figurar no polo passivo. Ao intermediar a compra de passagens rodoviárias, a empresa participa da cadeia de consumo estabelecida pelo CDC, que estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre os autores e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que os requerentes usufruíram dos serviços da requerida quando adquiriram passagem de transporte rodoviário que partiria de Vitória-ES para Rio de Janeiro-RJ.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.
No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos.

Por outro lado, os autores lograram êxito em comprovar não só as inúmeras alterações de horário e local que o ônibus iria partir, mas também o descaso pelas horas de espera sem quaisquer auxílio, local para necessidades, comida ou água dada pela empresa diante da má prestação do serviço. Como se não bastasse, o transporte ofertado não possuía os requisitos inicialmente contratados pelos requerentes.

Em decorrência da inversão do ônus probatório, a empresa recorrente falhou em comprovar a ausência de falhas na prestação de seus serviços. Acertadamente julgou o magistrado de piso quando determinou o pagamento dos danos morais aos recorridos, refutando a ideia de excludente de responsabilidade, nos seguintes termos:

“Demais disso, consoante disposto no parágrafo único do art. 7º e §1º do art. 25, do CDC, todos aqueles que integram a cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Na hipótese, verifica-se que a ré atua e aufere lucro com a intermediação da venda de passagens, via plataforma online, entre empresas privadas que prestam serviço de transporte terrestre e pessoas interessadas em fazer uma mesma viagem de ônibus.

A parceria entre a plataforma online e as empresas privadas que prestam serviço de transporte as colocam na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto auferem lucro com a parceria desenvolvida.”

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Concluo que, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, tendo em vista estarmos diante de conduta que os lesionou enquanto consumidores, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Ainda, colaciono jurisprudências:

99335946 - APELAÇÕES CÍVEIS.
Ação de indenização por danos morais. Passagem de ônibus. Aplicativo buser. Cdc. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. Responsabilidade solidária. Atraso de aproximadamente 12 (doze) horas. Desembarque em município diverso. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Quantum indenizatório mantido. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão unânime. (TJSE; AC 202200837512; Ac. 40660/2022; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade; DJSE 18/11/2022)

89833631 - DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. APLICATIVO BUSER. CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATRASO QUE FOGE DA RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. FIXAÇÃO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A legitimatio ad causam passiva, em princípio, pode ser definida como a qualidade necessária ao réu para figurar como sujeito apto a responder, em abstrato, à pretensão. A empresa que vende passagem de ônibus por meio de aplicativo figura na cadeia de fornecimento da atividade de transporte, pelo que responde solidariamente pelos danos causados em caso de falha na prestação do serviço. Tratando-se de responsabilidade civil objetiva decorrente de consumo, para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a consolidação dos seguintes requisitos: (I) conduta, representada por uma ação ou omissão do fornecedor, que represente um vício ou um defeito do produto ou do serviço; (II) dano e (III) nexo de causalidade entre eles. Tendo em vista que houve atraso não razoável no transporte interestadual ofertado, em relação ao qual a ré integra a cadeia de consumo, tem-se caracterizado dano moral indenizável, sendo também necessária a recomposição dos gastos que ocorreriam na hipótese de regular cumprimento do contratado. A indenização, a título de dano moral, deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano, como se extrai do
art. 944, caput, do Código Civil
, observando-se, ainda, a peculiaridade de cada caso. (TJMG; APCV 5001461-41.2022.8.13.0024; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 27/09/2022; DJEMG 04/10/2022).”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)